Tribunal: TJSP
Processo: 0006441-27.2007.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Prévia anulação da r. sentença proferida ante o reconhecimento de cerceamento de defesa – Renitência da instituição financeira em apresentar a documentação reclamada – Determinação do MM. Juízo "a quo" para o retorno dos autos ao experto nomeado para a manifestação acerca da possibilidade de realização da prova técnica com base na documentação já carreada aos

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Prévia anulação da r. sentença proferida ante o reconhecimento de cerceamento de defesa – Renitência da instituição financeira em apresentar a documentação reclamada – Determinação do MM. Juízo "a quo" para o retorno dos autos ao experto nomeado para a manifestação acerca da possibilidade de realização da prova técnica com base na documentação já carreada aos autos - Em resposta, o senhor perito nomeado, com base na documentação carreada aos autos, elaborou uma análise dos contratos objeto da lide – Não obstante devidamente intimada, a parte autora quedou silente – Descabimento de nova alegação de cerceamento de defesa – Descabimento, todavia, da imposição da pena de litigância de má-fé - Muito embora a pretensão formulada tenha se mostrada, ao final, infundada, não se vislumbra efetivo abuso no exercício do direito de ação, de sorte que não se justifica a condenação à citada penalidade – Recurso a que se dá parcial provimento.